Tribunal: TJSP
Processo: 0011416-76.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – (i) PRELIMINAR – Ausência de fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Motivação concisa que não se confunde com fundamentação inexistente – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO – Indeferimento de promoção à modalidade intermediária – Reversão, ainda que parcial – Necessidade de realização de exame criminológico, em face das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime prisional – (i) PRELIMINAR – Ausência de fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Motivação concisa que não se confunde com fundamentação inexistente – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO – Indeferimento de promoção à modalidade intermediária – Reversão, ainda que parcial – Necessidade de realização de exame criminológico, em face das circunstâncias extraídas dos autos – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011416-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAURICIO RIBERIO DA HORA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a matéria prejudicial e, na questão de fundo, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão copiada às fls.
46/47, a qual indeferiu o pedido de promoção ao regime da semiliberdade ao
sentenciado Mauricio Ribeiro da Hora, determinando a realização de exame
criminológico e nova decisão sobre o pleito após a conclusão da perícia. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
2/10
Agravo em Execução Penal no
0011416-76.2020.8.26.0482
Voto no
19.215
Agravante: Mauricio Ribeiro da Hora
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime
prisional
–
(i)
PRELIMINAR
–
Ausência
de
fundamentação da r. Decisão – Inocorrência – Motivação
concisa que não se confunde com fundamentação
inexistente – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii)
MÉRITO – Indeferimento de promoção à modalidade
intermediária
–
Reversão,
ainda
que
parcial
–
Necessidade de realização de exame criminológico, em
face das circunstâncias extraídas dos autos – RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE
PARA
DETERMINAR
A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo sentenciado Mauricio Ribeiro da Hora contra a r.
decisão copiada às fls. 46/47
a qual indeferiu pedido de
progressão ao regime prisional da semiliberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
3/10
Aduz a d. Defesa que, em face do
preenchimento dos quesitos legais, faz o reeducando jus ao
benefício, mormente por ter sido indeferido sem fundamentação
idônea (fls. 03/10).
Ofertada contraminuta (fls. 15/22), o d.
Juízo a quo manteve a decisão combatida (fls. 23) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da matéria prejudicial e,
no mérito, pelo desprovimento do agravo (fls. 53/55).
É O RELATÓRIO.
2. Preliminarmente, não se sustenta a
alegação de inidoneidade de fundamentação da decisão agravada.
Ora, verifica-se que o decisum apresentou
motivação percuciente, apresentando com objetividade o raciocínio
lógico-jurídico adotado pelo d. Juízo a quo.
Saliente-se
que
apenas
em
casos
excepcionais deve haver a declaração da falta ou inidoneidade de
fundamentação, ou seja, apenas quando não for possível
compreender as razões pelas quais o Magistrado julgou. No caso sub
judice, no entanto, passa longe de ser inidônea a fundamentação da
r. decisão, bastando, para tal conclusão, simples leitura de seu
conteúdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
4/10
Nesse sentido:
“Não há como acolher o pedido de nulidade de
sentença proferida por juiz de 1o grau, quando
esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação adequada e suficiente para
garantir o exercício de defesa do interessado.
Recurso Especial conhecido, em parte e, nessa
parte, não provido” (REsp 1333040/MG, Rel. Min.
ELIANA CALMON, 2a Turma, julg. 06/08/2013).
Rejeito, pois, a matéria preliminar.
3. Superado tal ponto, o inconformismo da
d. Defesa comporta acolhimento, ainda que parcial.
Explico.
Malgrado o preenchimento do requisito
objetivo-temporal,
tem-se
que
os
elementos
informativos
encartados aos autos não demonstram, extreme de dúvidas, o
cumprimento do quesito subjetivo pelo agravante para deferimento
imediato da progressão ao regime semiaberto.
Com
efeito,
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, emitido por autoridade penitenciária,
exprime unicamente, como o próprio nome diz, a conduta do
reeducando intramuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
5/10
Não corresponde, pois, a cessação
ou
mesmo minoração
da periculosidade, na medida em que se
restringe a declarar repita-se que o sentenciado não violou as
normas disciplinares durante o período em que permaneceu
encarcerado no estabelecimento prisional ou seja, observou seus
deveres legais (artigo 39 da Lei no 7.210/84).
O d. Juízo a quo, ao justificar o
indeferimento da benesse, aduziu que o requisito subjetivo não foi
cumprido eis que o reeducando possuía longa pena por cumprir,
os delitos a que condenado eram graves porquanto perpetrados
com violência
e, ainda, o histórico carcerário conturbado do
sentenciado.
Pois bem.
Ainda que não se considere a longa pena
imposta 23 anos, 04 meses e 15 dias , cujo término está previsto
somente para 13 de junho de 2031 (fls. 27), tem-se que a
gravidade dos delitos a que condenado o agravante
homicídio
qualificado, roubo majorado, entre outros
indica que sua
transferência a semiliberdade, em que a vigilância é sabidamente
menor, não pode ser obstaculizado exclusivamente por tais quesitos,
mas igualmente não pode ser concretizada de plano em face do
histórico carcerário conturbado do sentenciado (cometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
6/10
de faltas disciplinares fls. 31).
Indispensável, assim, a realização de
exame criminológico, para a constatação de suas condições pessoais
(requisito subjetivo).
Não se olvide que a progressão de regime,
em realidade, não constitui um direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas
o preenchimento do requisito objetivo mas, antes, a satisfação da
condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer
benesse ao reeducando subordina-se à análise aprofundada de suas
condições pessoais, pois “...o meio social não pode e nem deve servir
de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos
delinquentes...”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
n°
243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni).
Importante consignar que não se trata de
considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do
sentenciado mas ponderar que a pessoa que desconta pena por
delitos graves e possui registros negativos intramuros, como é o
caso do agravante, deve ser mais bem avaliada, de forma a se
verificar se está apta a retornar ao convívio social.
Não
olvidemos
que
o
regime
da
semiliberdade, ainda que possua certa vigilância, concede benesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
7/10
como saídas temporárias e trabalho externo
circunstâncias que
exigem inequívoca adesão do sentenciado à terapêutica penal, pela
possibilidade concreta de evasão.
E nem se alegue que a realização do exame
criminológico contrariaria o disposto na Súmula vinculante no 261,
porquanto deliberou o Supremo Tribunal Federal que:
“RECLAMAÇÃO
ALEGADO DESRESPEITO AO
ENUNCIADO
CONSTANTE
DA
SÚMULA
VINCULANTE No 26/STF
INOCORRÊNCIA

PROGRESSÃO DE REGIME
RECONHECIMENTO
DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
CRIMINAL
ORDENAR,
MEDIANTE
DECISÃO
FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO

IMPORTÂNCIA
DO
MENCIONADO
EXAME
NA
AFERIÇÃO
DA
PERSONALIDADE
E
DO
GRAU
DE
PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO EDIÇÃO DA
LEI No 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
ART. 112 DA LEP DIPLOMA LEGISLATIVO QUE,
EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA
AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A
REALIZAÇÃO,
SEMPRE
QUE
JULGADA
NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE
CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA
DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO
EXAME CRIMINOLÓGICO
PRECEDENTES

PARECER
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DA
RECLAMAÇÃO

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO”. (STF - Rcl 18734 AgR, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em
16/12/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-038 DIVULG 26-02-2015 PUBLIC 27-02-2015
1 In verbis: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25
de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
8/10
sem destaques no original).
Ainda no mesmo sentido, a diretriz
sumular no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Destarte, faculta-se ao Magistrado decidir
acerca da necessidade da realização da excepcional perícia,
consoante as peculiaridades do caso sub judice, na medida em que a
Lei no 10.792/03 suprimiu apenas a obrigatoriedade da realização
do exame criminológico.
Prescreve, aliás, o artigo 8o da Lei de
Execução Penal que “...o condenado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame
criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma
adequada classificação e com vistas à individualização da execução”.
Sobre a questão, registro, pela pertinência,
os fundamentos invocados pelo Eminente Desembargador Otávio
Henrique, ao julgar o Agravo em Execução Penal no
0018212-21.2013.8.26.0000, in verbis:
“Convém anotar que a Lei no 10.792/03 afastou a
necessidade da existência de exame criminológico
para que o agente condenado possa obter
benefícios prisionais, a exemplo do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
9/10
condicional, passando a exigir, tão somente, um
atestado do diretor do presídio que exerce a sua
custódia.
“E nada há de inconstitucional no aludido texto
legal, que, em mera discussão acadêmica, não
representa o anseio da Sociedade mas sim do Poder
Executivo que, com esta fórmula simplista, mágica
e
temerária,
procura
resolver
o
problema
carcerário no Brasil, em especial no Estado de São
Paulo.
“Entretanto, à luz do princípio constitucional de
individualização das penas, que também orientou o
legislador
infraconstitucional
ao
editar
a
mencionada lei, não se poderia negar ao Juiz das
Execuções Criminais, no exercício da função
jurisdicional, a aferição caso a caso do mérito do
sentenciado,
o
que
engloba,
inclusive,
a
possibilidade de determinação de diligências neste
sentido, entre os quais a realização de exame
criminológico ou estudos psicológicos, desde que o
faça
com
atenção
ao
princípio
do
livre
convencimento motivado”.
E outro não é o panorama verificado no
presente caso, em que as circunstâncias pessoais do sentenciado
(histórico carcerário) e a gravidade concreta dos delitos pelos quais
foi condenado, tornam recomendável repita-se sua submissão
ao exame criminológico.
De rigor, pois, a reforma da r. decisão
atacada.
4. Ante o exposto, REJEITO a matéria
prejudicial e, na questão de fundo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para cassar a r. decisão copiada às fls. 46/47, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011416-76.2020.8.26.0482 -Voto no 19.215
10/10
indeferiu o pedido de promoção ao regime da semiliberdade ao
sentenciado Mauricio Ribeiro da Hora, determinando a realização de
exame criminológico e nova decisão sobre o pleito após a conclusão
da perícia.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006